Tribunal: TJPA
Processo: 0007033-30.2017.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007033-30.2017.8.14.0018

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLAUDIA MARIA DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO EM REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CERTIDÃO DE NASCIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À EC Nº 113/2021. RECURSO DE EMBARGOS PROVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso de Apelação por intempestividade, nos autos de Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais ajuizada por Cláudia Maria dos Santos Silva em face do Estado do Pará e do Cartório do Único Ofício da Comarca de Curionópolis, na qual foi julgada procedente a pretensão indenizatória em razão de erro em registro civil que ocasionou alteração indevida do nome da autora em certidão de nascimento, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material na decisão que reconheceu a intempestividade do Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Estado em razão de erro cartorário que ocasionou danos morais à autora, bem como verificar a adequação dos consectários legais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

4.

A contagem do prazo recursal realizada pela secretaria do juízo de origem ocorreu de forma equivocada, mediante utilização de dias corridos, quando o prazo aplicável ao Estado do Pará deveria observar a contagem em dias úteis.

5.

O Estado do Pará tomou ciência da sentença em 03/06/2024, encerrando-se o prazo recursal em 15/07/2024, mesma data em que foi interposta a apelação, circunstância que demonstra a tempestividade do recurso.

6.

A Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

7.

O erro cartorário consistente na emissão de certidão de nascimento com nome diverso daquele constante no livro registral caracteriza falha do serviço público apta a ensejar responsabilização estatal.

8.

A autora permaneceu por vários anos utilizando nome diverso daquele efetivamente constante no registro civil, circunstância apta a gerar constrangimentos e abalo moral que ultrapassam mero dissabor cotidiano.

9.

O dano moral decorre da violação aos direitos da personalidade e das repercussões pessoais, sociais e profissionais suportadas pela autora em razão da irregularidade registral.

10.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

11.

A Emenda Constitucional nº 113/2021 determina a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, inclusive na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração providos. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

1.

A contagem equivocada do prazo recursal em dias corridos configura erro material apto a ser corrigido por embargos de declaração.

2.

O Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes de erro em registro civil praticado por serviço cartorário delegado.

3.

A utilização indevida de nome diverso em certidão de nascimento gera dano moral indenizável quando ocasiona constrangimentos e repercussões na vida pessoal e social da parte.

4.

A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, § 6º, 100, § 12, e 236; CPC, art. 1.022; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AC nº 70047033246, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, Décima Câmara Cível, j. 03.05.2012.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará e conhecer e dar parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 18 a 25 de junho de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com pedido de efeitos infringentes oposto pelo
Estado do Pará

em face da decisão monocrática de minha lavra de ID 29897803 - Pág. 1, que, em razão da intempestividade, não conheceu d
o Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante em face da
sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis, que, nos autos da
Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Cláudia Maria dos Santos Silva
em desfavor do recorrente e do Cartório do Único Ofício da Comarca de Curionópolis
,
julgou procedente a referida ação, condenando o embargante a pagar à embargada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), à título de danos morais, quantia essa que deverá ser acrescida de juros a base de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC.

Sustentou o patrono do embargante (Num. 30415727 - Pág. 1/3), em síntese, a existência de erro material na decisão embargada
no que tange a intempestividade do Recurso de Apelação interposto pelo embargante.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeitos infringentes, para sanar o erro material arguido, reconhecendo a
tempestividade do Recurso de Apelação
interposto pelo embargante e, por consequência, com a análise do referido apelo.

A embargada apresentou contrarrazões aos presentes embargos, pugnando, em resumo, pelo improvimentos dos embargos opostos pelo Estado do Pará (Num. 31535750 - Pág. 1/3).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeitos infringentes à
decisão monocrática de ID 29897803 - Pág. 1
, sob a alegação de que a referida decisão apresenta erro material, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando os autos, entendo existir o erro material apontado. Senão vejamos.

Compulsando o sistema PJE, verifiquei que o embargante, tomou ciência

da sentença proferida pela autoridade de 1º grau no dia 03/06/2024, motivo pelo qual, o prazo de 30(trinta) dias úteis para que o embargante interpusesse um Recurso de Apelação se encerraria no dia 15/07/2024.

Entretanto, a contagem de prazo recursal pela secretaria da autoridade de 1º grau foi realizado através de dias corridos, o que originou indevidamente a certidão constante nos autos que atestava que o Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará havia sido apresentado intempestivamente (ID 26976808 - Pág. 1)

Outrossim, tendo em vista que o Recurso de Apelação do Estado do Pará foi interposto no 15/07/2024, constato que o referido apelo deve ser considerado tempestivo.

Por conseguinte, acolho os embargos opostos pelo Estado do Pará e afasto a intempestividade decretada na
decisão monocrática de ID 29897803 - Pág. 1.

Passo a analisar o mérito do
Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis, que, nos autos da
Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais ajuizada por Cláudia Maria dos Santos Silva
em desfavor do Estado do Pará e do Cartório do Único Ofício da Comarca de Curionópolis
,
julgou procedente a referida ação, condenando o ora apelante a pagar à autora da ação a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), à título de danos morais, quantia essa que deverá ser acrescida de juros a base de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC.

No referido recurso, o ora apelante arguiu, em resumo, a ausência dos pressupostos para a sua condenação ao pagamento de danos morais e materiais.

Inicialmente, ressalto que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Sobre o assunto, ainda, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra
Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, ressalta o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem se afirma lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

No caso dos autos, a autora da ação,
Cláudia Maria dos Santos Silva, salientou que o seu registro de nascimento foi realizado pelo Cartório do Único Ofício da Comarca de Curionópolis, constando o nome Claudia Maria Vieira Alves Silva na respectiva certidão de nascimento.

Relatou a ora apelada que, no ano de 2014, por ocasião da formulação de pedido de correção da grafia do nome de sua mãe no seu assento de nascimento, o cartório do Único Ofício da Comarca de Curionópolis, além de ter feito a correção, emitiu nova certidão de nascimento constando novo nome, qual seja, Claudia Maria dos Santos Silva, sob o argumento de erro quando da expedição da primeira certidão, uma vez que o seu nome, em verdade, é Cláudia Maria dos Santos Silva.

Aduziu a apelada que o fato descrito nos autos
l
he causou constrangimentos e prejuízos caracterizadores de dano material, causando, inclusive, transtornos nas áreas profissional, pessoal e social.

Analisando a documentação constante no feito, entendo que a alegação da apelada merece guarida, visto que a recorrida, nascida no de 1996, só foi tomar conhecimento do erro na grafia do seu nome no ano de 2014, ocasião em que se dirigiu ao cartório do Único Ofício da Comarca de Curionópolis para buscar informações e soube que no livro do referido cartório constava o nome de CLAUDIA MARIA DOS SANTOS SILVA, no entanto quando do assento de sua Certidão de Nascimento lançaram como CLÁUDIA MARIA VIEIRA ALVES SILVA.

Outrossim, o fato descrito nos autos evidentemente teve o poder de causar constrangimento de natureza moral à recorrida,
restando configurada conduta ensejadora de indenização, notadamente pelas consequências experimentadas pela autora da ação em decorrência de ostentar por vários anos um outro nome.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado da jurisprudência pátria:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ERRO DE CARTÓRIO. CERTIDÃO DE NASCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DESCABIDO. I - O apelado não possui legitimidade para figurar no pólo passivo da ação, pois ausente qualquer responsabilidade pela omissão discutida no presente processo, uma vez que somente assumiu o serviço em 1998. Assim, não está inserido na relação de direito material que lastreia o pedido dos autores.
II - Consoante jurisprudência pacificada das Cortes Superiores, em se tratando de atividade cartorária exercida à luz do artigo 236 da Constituição Federal, a responsabilidade do oficial de registro é objetiva (art. 37, § 6º, CF). Hipótese na qual a demandada omitiu-se ao não averbar no registro de nascimento do autor a retificação do seu nome, dando causa ao evento danoso. Desse modo, restou frustrada a habilitação de casamento que impediu, ao menos provisoriamente, a realização da cerimônia civil. III - As adversidades sofridas pelos autores, a aflição e o desequilíbrio em seu bem-estar, fugiram à normalidade e se constituíram em agressão à sua dignidade, cabendo a indenização pelo dano moral. IV - Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelos demandantes, além do caráter punitivo-compensatório da reparação.
V - Dano material que não é devido tendo em vista que o cancelamento da cerimônia religiosa e da festa de casamento decorreu de liberalidade dos demandantes. PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, EM RELAÇÃO AO RÉU. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70047033246 RS, Relator.: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 03/05/2012, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2012)

Sendo importante ressaltar que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, tem por base um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de causar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos ao bem-estar social, afetiva, de seu patrimônio moral.

Sobre o assunto, o jurista Carlos Alberto Bittar leciona o seguinte,
in verbis:

“Lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade. Em razão de investidas injustas de outrem. São aquelas que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas”.
(Reparação Civil por Danos Morais, artigo publicado na Revista do Advogado/AASP. nº 44, 1994, p. 24)"

Assim, o dano moral, no presente caso,
m
ostra-se evidente, restando demonstrada a prática de ato
l
ícito, não se limitando ao mero aborrecimento da vida em s
ociedade, motivo pelo qual, deve ser indenizado.

Outrossim, presentes os requisitos da responsabilidade civil, impõe-se a procedência do pedido de indenização por danos morais em favor da apelada.

Por outro lado, no q
ue diz respeito ao valor da condenação por danos morais, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Outrossim, considerando o evento danoso supramencionado, entendo que o
quantum

indenizatório fixado pela autoridade de 1º grau, qual seja, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para os fins colimados, motivo pelo qual, não merece qualquer alteração.

Merece reforma, todavia, a sentença recorrida no que concerne aos consectários legais arbitrados. Senão vejamos.

Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, restou estabelecida a obrigatoriedade de aplicação da taxa SELIC, de forma única e acumulada, às condenações impostas à Fazenda Pública, inclusive durante a fase de conhecimento, independentemente da natureza do crédito discutido.

Tal orientação encontra respaldo na nova redação do §12 do artigo 100 da Constituição Federal, que confere à taxa SELIC a dupla função de índice de correção monetária e de juros de mora, vedando a incidência cumulativa de outros índices ou encargos financeiros.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença proferida pela autoridade de 1º grau exclusivamente quanto a este aspecto, a fim de que se fixe a taxa SELIC como índice único de atualização do crédito exequendo, substituindo-se quaisquer outros critérios de correção monetária e juros anteriormente adotados.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo

Estado do Pará,
a fim de sanar o erro material apontado, para afastar a intempestividade do Recurso de Apelação interposto pelo embargante.

E

conheço Recurso de Apelação interposto pelo
Estado do Pará
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
apenas para fixar
a taxa SELIC como índice único de atualização do crédito exequendo, substituindo-se quaisquer outros critérios de correção monetária e juros anteriormente adotados.

É o voto.

Belém, 18 de junho de 2026.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/06/2026